Tribunal: STF
Processo: Rcl 80890
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, ao julgar agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 756 da repercussão geral.



    A reclamante alega que, embora o Tema 756 reconheça a autonomia do legislador ordinário para regulamentar a não cumulatividade do PIS/COFINS e considere infraconstitucional a discussão sobre o conceito de “insumo”, também ressalva a necessidade de observância aos preceitos constitucionais, especialmente os princípios da não cumulatividade (art. 195, § 12, da CRFB/88) e da legalidade (art. 150, I, da CRFB/88).



    Afirma que o paradigma foi indevidamente aplicado ao caso, pois a controvérsia dos autos não se restringe à definição infraconstitucional do termo “insumo”, contida nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, mas envolve, de forma direta, a violação aos dispositivos constitucionais que consagram os princípios da legalidade e da não cumulatividade.



    Informa que sua atividade empresarial é exclusivamente digital, realizada integralmente em ambiente online, o que torna essenciais os gastos com publicidade, marketing digital e plataformas de comércio eletrônico. Por isso, a seu ver, tais gastos deveriam ser reconhecidos como “insumos essenciais”, conforme os critérios de essencialidade e relevância fixados no Tema 779 do STJ.



    Argumenta que a vedação ao creditamento de PIS e COFINS sobre essas despesas, com base nas Instruções Normativas RFB nº 247/2002 e nº 404/2004, viola o princípio da legalidade, ao impor restrições não previstas em lei.



    Aduz, ainda, que o tribunal reclamado desconsiderou as peculiaridades de seu modelo de negócio, o qual prescinde de loja física e de atendimento presencial, dependendo exclusivamente de ferramentas digitais para a realização de suas operações.



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, o acolhimento da reclamação, a fim de que esta Corte se pronuncie sobre a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS relativos a despesas com marketing digital e com plataformas de comércio eletrônico, considerando a natureza exclusivamente virtual da atividade econômica desenvolvida pela reclamante.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo a ementa do acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário (eDOC nº 12):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. ANÁLISE DAS DESPESAS À LUZ DO TEMA 779/STJ. 



    1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp n. 1.221.170/PR, Tema 779/STJ). 



    2. A pessoa jurídica atuante no comércio varejista e atacadista de eletrodomésticos, eletrônicos em geral, móveis, entre outros produtos, não tem o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, das suas despesas com publicidade, propaganda, marketing, segurança da informação de dados eletrônicos e suporte de softwares.” (grifos acrescidos)



    A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC nº 25):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 756 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O tribunal de origem negará seguimento ao recurso extraordinário caso o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral à matéria debatida, nos termos do §8º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, não havendo falar, pois, em usurpação de competência. 



    2. Se a questão debatida tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009 - Tema 144/STF. 



    3. É infraconstitucional a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Assim, eventual insurgência quanto à extensão do conceito de insumo restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 



    4. A manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 756 do STF é medida que se impõe.” (grifos acrescidos)



    A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no julgamento do RE 841.979/PE, correspondente ao Tema 756 da repercussão geral, no qual o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese:



    Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    (RE 841979, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28-11-2022, p. 09-02-2023 - grifos acrescidos)



    Com efeito, a tese fixada no Tema 756 desta Corte dispõe, expressamente, que a questão objeto do recurso extraordinário é de natureza infraconstitucional, razão pela qual a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 584.608, rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009).



    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e a tese vinculante invocada demonstra que o entendimento adotado pelo tribunal de origem está em consonância com o que foi fixado no paradigma vinculante.



    A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário (Súmula nº 636, STF) em razão da ausência de repercussão geral. Não se verifica, portanto, qualquer desvio ou aplicação teratológica do precedente. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REGIME NÃO CUMULATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO SOBRE INSUMOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 756 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTEA QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 64373 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, p. 06-06-2024)



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.654, de minha relatoria, DJe de 26/06/2024; Rcl 66.649, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/03/2024; e Rcl 66.651/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/04/2024.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente